Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU PRESO POR OUTRA AÇÃO PENAL.
1. Réu devidamente citado, mas não intimado para audiência de instrução e julgamento por não ter sido localizado, razão pela qual foi decretada a revelia.
2. Verificou-se que a ausência de localização do réu ocorreu pois ele estava preso diante de decisão em outra ação penal, sendo que a prisão se estendeu durante toda a instrução da ação penal ora analisada.
3. Houve violação ao princípio da ampla defesa, na vertente autodefesa, garantia constitucional, razão pela qual se trata de nulidade absoluta, a qual não preclui e pode ser reconhecida de ofício. Precedentes.
4. Recurso provido.